Tribunal: TJBA
Processo: 8070980-44.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8070980-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MATHEUS DE JESUS SA Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO. LICENÇA REMUNERADA. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO. MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra decisão administrativa que indeferiu pedido de licença remunerada para participação em Curso de Formação Profissional destinado ao cargo de Agente de Polícia Civil do Estado de Pernambuco. 2. O impetrante sustenta possuir direito ao afastamento temporário de suas funções, com manutenção da remuneração do cargo de origem, durante a realização do curso de formação decorrente de aprovação em concurso público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o policial militar possui direito ao afastamento remunerado para participação em curso de formação decorrente de aprovação em outro concurso público, diante da inexistência de previsão expressa na legislação estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de previsão específica na Lei Orgânica acerca da licença para participação em curso de formação não autoriza a omissão jurisdicional, impondo-se a aplicação da analogia, dos costumes e dos princípios gerais do direito, nos termos do art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 4. Aplica-se, por analogia, o disposto no art. 20, §4º, da Lei nº 8.112/90, que assegura ao servidor público, inclusive em estágio probatório, afastamento para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público para outro cargo na Administração Pública. 5. A frequência ao curso de formação constitui etapa integrante do concurso público, inexistindo fundamento jurídico para impedir a participação do servidor nas fases finais do certame. 6. O afastamento do impetrante deve ocorrer com manutenção da remuneração do cargo efetivo, assegurada a opção entre a percepção da remuneração e eventual bolsa-auxílio, vedada a cumulação. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece o direito de militares à agregação e ao afastamento remunerado para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público. 8. Evidenciada a ilegalidade da negativa administrativa, impõe-se a concessão da segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida para determinar às autoridades coatoras que promovam o imediato afastamento do impetrante, com manutenção da remuneração do cargo de origem, para participação em Curso de Formação Profissional para o cargo de Agente de Polícia Civil do Estado de Pernambuco, assegurada a opção entre a remuneração e eventual bolsa-auxílio, sob pena de multa mensal equivalente ao último provento recebido. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Tese de julgamento: “O policial militar aprovado em concurso público para outro cargo possui direito ao afastamento remunerado para participação em curso de formação profissional, aplicando-se, por analogia, o art. 20, §4º, da Lei nº 8.112/90, vedada a cumulação da remuneração do cargo efetivo com bolsa-auxílio eventualmente percebida.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8070980-44.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MATHEUS DE JESUS SA e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .